Tribunal: STF
Processo: HC 84181
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
LIMINAR - ALCANCE - CO-RÉUS - ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. A interpretação teleológica do artigo 580 do Código de
Processo Penal é conducente à aplicação de benefício outorgado a
co-réu no bojo do habeas corpus, inclusive no campo da liminar.
        PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO. O Estado há de se aparelhar,
objetivando o desfecho do processo criminal em tempo hábil. Uma vez
configurado o excesso de prazo da preventiva, cabe afastá-la,
evitando-se com isso verdadeira transformação em cumprimento precoce
 de pena.